Tribunal: STF
Processo: HC 194755
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Estelionato. Falsificação de papéis públicos. Uso de documento falso. Dosimetria da pena. Condenação transitada em julgado. Deficiência na instrução. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS PÚBLICOS E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO. DATA DOS FATOS IMPRECISA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. As instâncias ordinárias concluíram pela imprecisão da data dos fatos, tornando-se inviável o exame da prescrição, assim, para determinar a data exata em que o documento falso foi utilizado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
    2. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias e aplicar o princípio da consunção também seria necessário o reexame de provas, óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
    3. O fato do agente se valer da condição de advogado para a prática do crime é fundamento idôneo e permite a exasperação da pena-base. Precedentes.
    4. Agravo regimental desprovido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 171, caput (estelionato), 293, § 1º, I (falsificação de papéis públicos), e 304 (uso de documento falso), todos do Código Penal, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, parcialmente provido para reconhecer a prescrição quanto ao crime de estelionato e reduzir as penas dos demais crimes, mantendo-se, no mais, a sentença penal condenatória. 
    3. Foi, então, interposto recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, a defesa interpôs agravo em recurso especial (AREsp 1.650.008/SP). O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao recurso. Contra a decisão, sobreveio agravo regimental, desprovido, por unanimidade, pela Quinta Turma do STJ.
    4. Neste habeas corpus, a defesa alega que “houve uma interpretação incompleta por parte do Excelentíssimo Min. Relator do Recurso Especial em questão, ao entender, de forma restritiva, que ‘O fato do agente se valer da condição de advogado para prática do crime é fundamento idôneo e permite a exasperação da pena-base’”. Sustenta, em síntese, que o “paciente não pode ter sua pena exacerbada por uma suposta falta ética, nem sequer reconhecida pelo seu juízo competente, no âmbito administrativo, qual seja o Tribunal de Ética da O.A.B”.
    5. A defesa requer seja “afastada a incidência da circunstância desfavorável que elevou as penas-base dos crimes que o paciente foi condenado”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido. 
    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, a página oficial do STJ na internet dá conta que a condenação transitou em julgado em 04.08.2020.
    9. Não bastasse, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença penal condenatória e do inteiro teor do acórdão estadual. Fato esse que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. As peças que instruem o processo não autorizam a concessão da ordem de ofício. 
    11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    12. Além disso, o STF tem o entendimento de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).
    13. Na hipótese de que se trata, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento do pleito defensivo. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “No que tange à dosimetria, a pena-base foi exasperada, em razão do seguinte fundamento: 
    Ocorre que as penas de todos os crimes (inclusive do estelionato, agora reconhecida a prescrição) foram fixadas acima do mínimo legal e, dos fundamentos apresentados na r. sentença apelada para tanto, entendo que apenas ‘... O comportamento do réu [que] o demonstra personalidade incompatível com a ética e responsabilidade... traiu os valores éticos da profissão ... ‘ devem permanecer a fim de justificar a imposição das penas básicas acima do mínimo legal e o percentual que se mostra apropriado é 1/3. 
    O fato do agente se valer da condição de advogado para prática do crime é fundamento idôneo e permite a exasperação da pena-base”.
    14. Ressalto, por fim, o entendimento do STF no sentido de que “[a]s instâncias das esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria” (RMS 26951-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator